Tribunal: TJSP
Processo: 0007588-62.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007588-62.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes WESLEY DE
PAULA SANTOS, ALEX APARECIDO DA SILVA VENANCIO e FRANCINE
APARECIDA MOLINA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0007588-62.2015 Mauá
Apelantes: Alex Aparecido da Silva Venâncio, Francine Aparecida Molina de
Oliveira e Wesley de Paula Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Paulo Antonio Canali Campanella
Voto no 18825
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas penas e regime bem aplicados
- recursos da defesa não providos.
Trata-se de apelações interpostas por ALEX
APARECIDO DA SILVA VENÂNCIO, FRANCINE APARECIDA
MOLINA DE OLIVEIRA E WESLEY DE PAULA SANTOS, em face
do Ministério Público, contra a sentença de fls. 364/370, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
3
art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, ALEX e FRANCINE às penas
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 583 dias-multa e WESLEY às penas de 4
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 416 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa dos
corréus WESLEY e FRANCINE, apresentou razões de apelação às
fls. 380/384. Pugna a absolvição ou, subsidiariamente, seja
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas no patamar máximo, seja fixado regime mais
brando e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
A
defesa
do
corréu
ALEX
também
apresentou razões de apelação às fls. 400/414. Pugna a absolvição
ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no
art. 28 da Lei 11.343/06, seja reduzida a pena e aplicado regime
prisional mais brando.
Regularmente processados os recursos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
4
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
dos recursos (fls. 421/427).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento dos recursos (fls. 432/440).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem
provimento.
Verifica-se
que
os
Apelantes
foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 40
pinos plásticos de cocaína, 47 invólucros plásticos de crack, 53
invólucros de maconha, 7 invólucros de haxixe e 8 frascos de lança
perfume, substâncias, estas, que causam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
5
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 95/97 e 129/132, que
constatou tratar-se de maconha, cocaína e etilona as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
Os réus, em juízo, negaram o tráfico,
afirmando que eram usuários.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que estavam em patrulhamento
de rotina, quando avistaram os Réus em atitude suspeita e que
demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da
polícia. Afirmaram que os abordaram e, em revista, encontraram os
entorpecentes e dinheiro. Afirmaram que Francine estava com
cocaína e dinheiro, Weslei estava maconha, lança perfume,
dinheiro e um papel com anotações de contabilidade e Alex estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
6
com haxixe, crack e um pó rosa identificado inicialmente como
êxtase.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
7
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para
consumo em conjunto com outros diante da prova produzida e a
quantidade de droga apreendida.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação dos Apelantes como incursos no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
8
cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06.
Na primeira fase a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase quanto aos corréus ALEX e
FRANCINE a pena foi aumentada em 1/6 corretamente em razão
da agravante relativa a reincidência.
Na segunda fase reconhecida a atenuante
relativa a menoridade quanto ao corréu WESLEY, porém, nos
termos da Súmula 231, STJ, a pena não pode ser diminuída abaixo
do mínimo-legal.
Na terceira fase quanto ao corréu WESLEY
foi aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei
11.343/06, diminuindo a pena em 1/6 corretamente.
A
redução
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado. Outrossim, foram apreendidos 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
9
pinos plásticos de cocaína, 47 invólucros plásticos de crack, 53
invólucros de maconha, 7 invólucros de haxixe e 8 frascos de lança
perfume.
E ainda, quanto aos corréus ALEX e
FRANCINE, não há que se falar na aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
uma vez que são reincidentes e de acordo com o referido
parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena “desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita
na dosimetria da pena.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007588-62.2015.8.26.0348 -Voto no 18825
10
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento aos recursos
defensivos e mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator